Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE. GRAU DE CULPA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por LUIZ PAULO DE SOUZA CANDEIRA e SAULO LUIZ SILVA CANDEIRA, em face de sentença que julgou simultaneamente os processos 0718828-10.2023.8.07.0007 e 0708617-73.2023.8.07.0019, reunidos em razão da conexão, para condenar SAULO LUIZ SILVA CANDEIRA a pagar a MARIA ELIZABETH VIEIRA NASCIMENTO indenização por danos materiais, no valor de R$2.402,93 (dois mil, quatrocentos e dois reais e noventa e três centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída a MARIA ELIZABETH VIEIRA NASCIMENTO, de forma exclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
4. Segundo o contexto probatório, especialmente os vídeos juntados aos autos (ID 67224286 a 67224288), SAULO LUIZ SILVA CANDEIRA conduzia o veículo de LUIZ PAULO DE SOUZA CANDEIRA e executou manobra de ingresso na via principal, proveniente de via secundária/perpendicular, sem observar as condições e o tráfico da via, infringindo os arts. 34, 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997), ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta da ré, que se encontrava entre as faixas de circulação da via (“corredor”) e, possivelmente, na contramão (ID 67224274), em violação às normas insertas nos arts. 28 e 29 do mesmo diploma legal, resultando no acidente de trânsito denunciado.
5. A dinâmica do acidente de trânsito retrata a culpa concorrente das partes, porquanto ambas contribuíram para o evento danoso e devem arcar com parte dos danos materiais causados à parte adversa, nos termos do art. 945 do Código Civil. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1938052, 0731511-91.2023.8.07.0003, Rel.a Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 23.10.2024.
6. Outrossim, no tocante ao grau de culpa dos envolvidos, deve ser mantida a sentença que atribuiu ao condutor da motocicleta, de titularidade de MARIA ELIZABETH VIEIRA NASCIMENTO, a obrigação de responder por 70% de todo prejuízo experimentado no evento (avarias de ambos os veículos), e ao condutor do veículo, SAULO LUIZ SILVA CANDEIRA, a obrigação de pagar 30% do montante total dos danos, correspondente a R$2.402,93.
7. Importa destacar que MARIA ELIZABETH VIEIRA NASCIMENTO não apresentou recurso à sentença, de forma que, embora a sua motocicleta estivesse trafegando na via preferencial, circunstância que reduz o grau de culpa do condutor, o percentual fixado deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ, REsp 1.962.674/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 67224537). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, 34, 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938052, 0731511-91.2023.8.07.0003, Rel.a Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 23.10.2024; Acórdão 1947864, 0703838-38.2024.8.07.0020, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; Acórdão 1901508, 0767558-25.2023.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2.8.2024; STJ, REsp 1.962.674/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022.